Tribunal: TJDFT
Processo: 0749074-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESA DE TURISMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO. RESERVA. HOTEL. AUSÊNCIA. REPASSE. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa ré contra a r.sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou-a ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autora, totalizando o importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de danos morais. Sustenta a inexistência de abalo psicológico passível de indenização, e requer a improcedência total dos pedidos iniciais.

3. Dos autos consta que as autoras contrataram junto a ré, ora recorrente, hospedagem na cidade de Miami, USA, e diante das notícias da chegada do furacão àquela cidade, a fim de obterem informações adequadas a respeito das medidas de segurança, as autoras entraram em contato com o hotel que as informou da inexistência de repasse dos valores já pagos pelas autoras, por parte da ré, ora recorrente, e que, inclusive, a hospedagem estava cancelada. Em contato com a empresa ré, esta informou, ao contrário, que a reserva estava confirmada, nada obstante, ao chegarem ao hotel, a reserva havia sido, de fato, cancelada, e tiveram que pagar por nova reserva.

4. Os danos materiais foram posteriormente ressarcidos, cingindo-se a controvérsia à questão da existência de danos morais indenizáveis.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

7. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.

8. Infere-se que a situação vivenciada pelas autoras, conforme narrado na inicial, extrapola o mero aborrecimento e tem o condão de gerar abalo psíquico a repercutir intimamente na honra e dignidade das autoras, ora recorridas.

9. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.

10. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

11. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para cada uma das autoras, a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação.

12. Sentença reformada em parte, tão somente, para reduzir o valor da indenização, a título de danos morais, para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para cada uma das autoras, totalizando o importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).